Tribunal: TJDFT
Processo: 0739963-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739963-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NERMY FRANCISCA ANTUNES, EVANILDE ANTUNES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo EVANILDE ANTUNES DE SOUSA e NERMY FRANCISCA ANTUNES contra a decisão ID origem 169291367, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712616-76.2019.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ora agravados. Na ocasião, o Juízo recepcionou os novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a devolução dos valores excedentes recebidos por precatórios pelas exequentes, nos seguintes termos: Observa-se no presente processo que: [...] Precatório de ID. 110064498, é em favor do(a) credor(a) EVANILDE ANTUNES DE SOUS, o qual foi pago, conforme ID. 148090576. [...] Precatório de ID. 110063424, é em favor do(a) credor(a) NERMY FRANCISCA ANTUNES, o qual foi pago, conforme ID. 147007282. No entanto, conforme manifestação da contadoria de ID. 166436699, ocorreu um equívoco nos cálculos. Intimados a se manifestarem sobre os novos cálculos, os credores a eles anuíram e os executados não se opuseram. Ocorre que, com base na referida planilha, os credores NERMY FRANCISCA ANTUNES e EVANILDE ANTUNES DE SOUSA receberam valor a maior, e, portanto, devem devolver aos cofres públicos as quantias de R$ 6.402,39 e 1.287,82, respectivamente. Assim, ficam os credores NERMY FRANCISCA ANTUNES e EVANILDE ANTUNES DE SOUSA, intimadas a efetuarem o depósito judicial dos valores recebidos a maior, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio, via SISBAJUD. Com relação aos demais credores, retifiquem-se os precatórios expedidos, nos termos da planilha de ID. 166436699. [...] Nas razões recursais, as agravantes alegam que foram expedidos os precatórios n. 0738357-07.2021.8.07.0000, no valor de R$ 19.926,80 (dezenove mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) e n. 0738362-29.2021.8.07.0000, no valor de R$ 99.597,30 (noventa e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta centavos), em favor de Evanilde Antunes de Sousa e de Nermy Francisca Antunes, respectivamente. Contam que, depois disso, o Juízo de origem acolheu os Embargos de Declaração por elas opostos e determinou a inclusão dos honorários da fase de conhecimento e a aplicação da SELIC nos cálculos, com a posterior retificação dos precatórios. Relatam que o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT – COORPRE comunicou o pagamento dos precatórios expedidos em seu favor e que, diante disso, o Juízo da execução de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria e a expedição de novos precatórios com os valores remanescentes a serem apurados. Aduzem que [...] Após diversas idas e vindas à contadoria judicial para atualizar os valores devidos, o juízo agravado homologou os cálculos encartados no ID 166436699, determinando a retificação quanto aos demais exequentes, todavia, em relação às agravantes determinou a devolução de valores [...] Defendem que não concorreram para os lançamentos indevidos nos citados precatórios, que foram resultado de cálculos da Contadoria Judicial homologados pelo Juízo de origem e, portanto, recebidos de boa-fé. Destacam que a verba recebida por precatório possui natureza alimentar. Dizem que, em ambos os precatórios, os agravados foram intimados para apresentar cálculos referentes aos adiantamentos em razão do pagamento por “superpreferência”, e que, nessa ocasião, poderiam ter impugnado os cálculos apresentados, contudo, se limitaram a realizar depósitos em juízo sem qualquer ressalva, o que teria tornado a discussão a respeito dos juros preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil – CPC. Subsidiariamente, sustentam que o Juízo de origem violou o princípio dispositivo, porquanto determinou, de ofício, a devolução dos valores, quando deveria ter silenciado e aguardado os agravados proporem “ação anulatória dos atos judiciais praticados pelo juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do DF c/c repetição do indébito”. Pontuam que o perigo da demora reside na iminência de serem realizados bloqueios nas suas contas bancárias. Assim, as agravantes requerem, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e dispensá-las de restituir quaisquer recursos aos agravados. Preparo recolhido (ID 51522164). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o efeito suspensivo requerido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou o depósito judicial das quantias recebidas a maior por meio de precatórios, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Inicialmente, destaco que o feito de origem consiste em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao recebimento de valores oriundos de proventos de aposentadoria, cujo titular originário era Francisco Antunes de Souza. A execução foi movida por seus sucessores, dentre os quais se encontram as agravantes. Trata-se, portanto, de crédito de natureza alimentar. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 54325803), da sua rejeição (ID origem 57915022), do deferimento da aplicação do IPCA-E aos cálculos (ID origem 65461964), da revogação da decisão que aplicou o IPCA-E para que incidisse a TR (ID origem 89839806), da remessa do processo à Contadoria Judicial e da elaboração de cálculos (ID origem 98174614), do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0716225-53.2021.8.07.0000 para determinar a aplicação do IPCA-E (ID origem 99506598), da remessa à Contadoria Judicial com elaboração de novos cálculos (IDs origem 99810138 e 99938410), da oposição de Embargos de Declaração pelos agravados (ID origem 101529272) e da sua posterior rejeição (ID origem 102878519), o Juízo proferiu a seguinte decisão: [...] Em relação aos honorários da fase de cumprimento de sentença. observa-se que os cálculos os incluíram em ID no 99938409 - Pág 3. Em relação à utilização da IPCA-E, observa-se que apenas se deu cumprimento ao AGI de ID no 99506598: "Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão agravada no que se refere à questão atinente ao índice de correção monetária aplicável à espécie, prevalecendo, neste ponto, o quanto decidido no AI n.o 0728447-87.2020.8.07.0000, ao menos até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos naqueles autos.". Quanto aos juros utilizados, a decisão de ID no 89839806 determinou a aplicação de 0,5%, cumprindo o julgado. No que tange aos honorários da fase de conhecimento, necessária se faz a revisão da decisão que os fixou no presente cumprimento de sentença, por ir de encontro ao entendimento do STF. Em relação a este ponto, razão assiste ao Distrito Federal. Isso porque o Plenário do STF (RE 1.309.081) entende que honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva devem ser considerados em sua totalidade, sendo um crédito único e não passíveisde fracionamento. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". Dessa forma, não cabe a fixação desses honorários no presente cumprimento de sentença. Remetam-se os autos à Contadoria para que sejam retirados dos cálculos os honorários da fase de conhecimento, apenas. Vindo aos autos os cálculos, prossiga-se com a expedição das peças requisitórias. (ID origem 108326230 – Grifou-se). Foram, então, elaborados os cálculos ID origem 109195917 em 22/11/2021, que indicaram ser devido a Evanilde Antunes de Sousa e a Nermy Francisca Antunes, respectivamente, os valores brutos de R$ 19.919,46 (dezenove mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) e R$ 99.597,31 (noventa e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos). Com base nesses cálculos, foram expedidos os requisitórios (ID origem 109432914), conforme se extrai, inclusive, da consulta aos autos dos Precatórios n. 0738357-07.2021.8.07.0000 e 0738362-29.2021.8.07.0000. Ocorre que, posteriormente à expedição dos requisitórios, houve interposição de Agravo de Instrumento tanto pelos exequentes quanto pelos executados (IDs 128739475 e 132724279), para discutir, respectivamente, a inclusão dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cálculos e os juros aplicados, bem como remessa à Contadoria para elaboração de novos cálculos em, pelo menos, quatro outras ocasiões (IDs origem 116598680, 116936244, 149374026 e 166436699). E, quando o Juízo de origem finalmente se deu por satisfeito com os parâmetros para os cálculos realizados em 25/7/2023 (ID origem 166436699) conforme decisão proferida em 24/8/2023 (ID origem 169291367), os precatórios das agravantes já haviam sido pagos desde 26/10/2022 (IDs origem 154608297 – Pág. 4 e 9), em consonância com os cálculos realizados em 22/11/2021 (ID origem 109195917). A diferença entre ambos os cálculos – o utilizado para a expedição de precatórios e aquele recentemente considerado correto pelo Juízo (IDs origem 109195917 e 166436699) – aparenta residir na inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e na mudança dos juros mensais de 0,5% desde 01/04/2009 até 22/11/2021, para juros mensais de 0,5% desde 01/04/2009 até 22/11/2021 com juros da nova poupança para valores posteriores a 04/05/2012. Tais modificações decorreram justamente dos julgamentos dos Agravos de Instrumento interpostos por ambas as partes. O problema residiu, pois, no fato de que o último cálculo considerado correto pelo Juízo concluiu que as agravantes mereciam quantia inferior à indicada nos cálculos que subsidiaram os precatórios. Em razão disso, Evanilde Antunes de Sousa e Nermy Francisca Antunes teriam recebido a maior os valores de R$ 1.287,82 (mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e R$ 6.402,39 (seis mil, quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos), respectivamente. Assim, mediante a análise superficial própria desta etapa processual, tenho que as agravantes aparentam ter recebido os citados valores em momento muito anterior às alterações de parâmetros de cálculo pelo Juízo de origem, o qual, inclusive, foi o responsável por determinar a expedição de precatórios com base nos cálculos elaborados pela própria Contadoria Judicial em 22/11/2021 (ID origem 109195917). O Juízo de origem, portanto, não condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão para os debates relativos aos cálculos, circunstância que desencadeou a discussão estabelecida nesse recurso. Para além disso, a partir da análise dos Precatórios n. 0738362-29.2021.8.07.0000 e n. 0738357-07.2021.8.07.0000, observei que, instado a apresentar os cálculos dos valores a serem pagos, o IPREV indicou justamente as quantias recebidas pelas agravantes. Nesse sentido, entendo que as agravantes não corroboraram para o suposto equívoco nos cálculos, razão pela qual parecem ter recebido as quantias de boa-fé. Ademais, há que se ponderar que se trata de créditos de natureza alimentar e, em virtude das idades das agravantes, pagos mediante a superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da Constituição Federal - CF, no art. 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e no art. 74 da Resolução CNJ n. 303/2019. Diante desse cenário, ao menos em princípio, tenho que merecem ser observados os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, de maneira a impedir que as agravantes sejam penalizadas pela condução do feito de origem mediante a obrigação de restituir valores que julgavam lhes pertencer legitimamente há quase um ano. Desta feita, em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do provimento recursal. A seu turno, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida está caracterizado, porquanto o bloqueio via SISBAJUD é iminente, consoante consta do pronunciamento impugnado. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste Agravo de Instrumento. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator